Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013826-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (AGRAVANTE), PLH RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 13.965.053/0001-99 (AGRAVADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), JOAO BOSCO FARIAS - CPF: 535.066.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OCORRER REFERIDA CONSTRIÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 833 DO CPC - NÃO ACOLHIMENTO - FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA CONSTANTE REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO NO CASO EM CONCRETO PARA NÃO CAUSAR PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE – 20% SOBRE O MONTANTE DA APOSENTADORIA/RENDIMENTO LIQUIDO DEMONSTRA-SE RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de salários/aposentadorias quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família, podendo ocorrer em até 30%.

No presente caso da análise dos documentos apresentados é admissível a redução do percentual da constrição para 20% da aposentadoria do Agravante para não ocasionar impacto excessivo a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013826-25-2025

AGRAVANTE:
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

AGRAVADO:
PLH RECUPERAÇÃO DE CREDITO E ASSESSORIA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de

Instrumento
interposto por
Louremberg Ribeiro Nunes Rocha
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
em sede de cumprimento de sentença

requerido por PLH Recuperação de Crédito e Assessoria
deferiu penhora de 30% sobre a aposentadoria do Agravante
ao fundamento de que o mesmo possui duas aposentadoria perfazendo o montante de R$ 46.000 (quarenta e seis mil reais) não havendo prejuízo à sua sobrevivência a penhora de 30% sobre seu rendimento bruto.

Nas razões recursais o Agravante alega que é pessoa idosa, aposentado e figura como executado
nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0023494-26.2016.8.11.0041, que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Verbera que durante a tramitação da execução, foi determinada penhora incidente sobre os rendimentos do Agravante, com a autorização judicial expressa para retenção de 30% (trinta por cento) dos seus proventos mensais, com base no valor bruto, sem considerar os valores referentes aos descontos legais e judiciais já existentes, ensejando o presente recurso, acrescentando que já possui descontos fixos e contínuos em seu contra-cheque, conforme demonstra na ficha financeira referente ao mês de março/2025.

Assevera que entre os descontos constam mensalidade sindical – R$ 263,20; Decisão judicial de outro processo – R$ 2.048,69; Contribuição à seguridade social – R$ 3.493,90, tendo assim um total de descontos – R$ 5.805,79, sobre um rendimento bruto de R$ 29.761,03 de modo que

o valor líquido efetivamente recebido pelo Agravante é de R$ 23.955,24 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos.

Assinala que se encontra em delicado estado de saúde, tendo sido submetido a procedimentos médicos de alta complexidade, conforme atestado pelo médico cardiologista Prof. Dr. Roberto Kalil Filho (CRM/SP 52.788), que demonstra que

sofre de miocardiopatia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, histórico de acidente vascular cerebral (AVC), além de apresentar déficits neurológicos e motores, em tratamento ambulatorial permanente, com necessidade de exames, medicamentos e cuidados médicos contínuo.

Alega que a constrição determinada pelo Juízo compromete a
capacidade de manutenção do Agravante como, também, sua integridade física e dignidade enquanto pessoa idosa, violando os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial assegurado pela Constituição da República.

Assevera que além da referida constrição sobre os rendimentos/aposentadoria do Agravante a decisão determinou nova pesquisa via Sisbajud, sendo que houve uma pesquisa em 26.03.2025, onde ocorreu a penhora de R$ 3.689,03 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos), em um lapso temporal de apenas 01 mês, tratando-se de medida desproporcional.

Argumenta a pela impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, conforme estabelece o artigo 833 inciso IV do Código de Processo Civil, aduzindo que a

jurisprudência converge no sentido da impenhorabilidade quando houver prejuízo à subsistência do executado e de sua família.

Acrescenta que

referida constrição impacta gravemente a capacidade de o Agravante arcar com

suas despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e outras necessidades essenciais,

na medida em que lhe causa onerosidade excessiva, acrescentando que a execução não deve constituir instrumento de opressão contra o executado devendo ser aplicado o Princípio da Proporcionalidade.

Sustenta que deve ser reduzido o percentual do bloqueio ocorrente sobre a sua aposentadoria, bem como deve ocorrer sobre os proventos líquidos do Agravante, já que a constrição sobre seu rendimento bruto é juridicamente indevida e materialmente insustentável. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 289683863.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou a penhora de 30% sobre os rendimentos bruto do Agravante, ao fundamento de que não causará prejuízos à sua subsistência ensejando o presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, necessário anotar que

em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a verificar a presença dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a existência
da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a parte agravada requereu cumprimento de sentença em face do Agravante pretendendo o recebimento de débito no montante de R$ 174.234,31 (cento e setenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), tendo o Juízo
a quo
deferido a penhora de 30% incidente sobre o rendimento bruto do Agravante ao fundamento de que possui duas aposentadoria que perfazem R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), de forma que não ficará privado do necessário à sua subsistência.

O Agravante alega que já ocorrem outros descontos sobre sua aposentadoria e que seu rendimento liquido é de
R$ 23.955,24 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e, além disso,
possui problemas de saúde que necessita de tratamento contínuo
, sendo desarrazoada a penhora do referido percentual sobre seu rendimento bruto

No pertinente a questão referente a penhora sobre salário/aposentadoria, cumpre anotar que embora as disposições do artigo 833, IV e X, do CPC, elencar as hipóteses de impenhorabilidade, no entanto, é cediço que a
jurisprudência, inclusive, do STJ vem flexibilizando referida regra
e admitindo a possibilidade de a penhora incidir sobre salário e aposentadoria, desde que o devedor não seja privado de recursos necessários a sua manutenção
em observância ao Princípio da Proteção da Dignidade da Pessoa Humana.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.(...)

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A
penhora
em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

Neste contexto, portanto, a tese de impenhorabilidade é relativizada, sendo, admitida referida constrição até o limite de 30% do salário e ou aposentadoria.

Outrossim, no caso em específico, constata-se que o Agravante carreou aos autos comprovação de despesas fixas e variáveis que evidenciam valores significativos frente ao montante que recebe a título de aposentadoria visto que realiza tratamento médico diante de problemas de saúde que possui, conforme documentos carreados aos Autos e já ocorrem outros descontos em seu benefício, como se infere dos documentos ID 283843357 e 2833843359, de modo que o percentual de 30% sobre o rendimento deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade bem como da dignidade da pessoa humana.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para determinar que a penhora em questão incida em 20% sobre do
rendimento liquido
/aposentadoria do Agravante, para que não haja comprometimento da sua manutenção e de sua família.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025